Tribunal: CARF
Processo: 13984.001190/2010-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-17

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13984.001190/2010-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.476 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de abril de 2020
Recorrente
UNIMED DE LAGES – COOPERATIVA DO TRABALHO MÉDICO DA
REGIÃO DO PLANALTO SERRANO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
IRRF. SÚMULA CARF 143.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
IRRF. COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
Estão sujeitas à incidência do IRRF, código 3280, à alíquota de 1,5%, as
importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a cooperativa de
trabalho médico relativas a serviços pessoais que lhes forem prestados por
associados destas. O IRRF deve ser compensado pela cooperativa de trabalho
médico com IRRF por ocasião do pagamento dos rendimentos aos associados.
O IRRF pode ser objeto de pedido de restituição, desde que a cooperativa
comprove, relativamente a cada ano-calendário, a impossibilidade de sua
compensação, na forma e condições legais.
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO.
É possível reconhecer da possibilidade de formação de indébito, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos a DRF de origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp
com base no conjunto probatório e informações constantes nos autos com a
finalidade de confrontar a motivação constante nos atos administrativos em que
a compensação dos débitos não foi homologada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13984.001190/2010-88
Fl. 3229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.476 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13984.001190/2010-88

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso voluntário para aplicação
das determinações da Solução de Consulta Cosit/RFB no 59, de 30 de dezembro de 2013, da
Solução de Consulta Cosit/RFB no 15, de 14 de março de 2018 e da Súmula CARF no 143 em
relação ao IRRF para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se
referir a fato ou a direito superveniente, mas sem homologar a compensação por ausência de
análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o
rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 12543.86181.090606.1.3.05-7202 em 09.06.2006, e-fls. 02-13,
utilizando-se do crédito relativo ao pagamento a maior de Imposto Retido na Fonte (IRRF),
código 3280, no valor de R$7.043,05 referente ao ano-calendário de 2006, para compensação
dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório DRF/Lages de 29.10.2010, e-fls. 43-46, em que as
informações relativas ao reconhecimento do direito creditório foram analisadas das quais se
concluiu pelo deferimento em parte do pedido:
Relatório 1. Trata o processo da Declaração de Compensação - Dcomp
12543.86181.090606.1.3.05-7202, mediante a qual o contribuinte pretende compensar
o débito de IRRF - Rendimentos do Trabalho sem Vinculo Empregatício - 0588, do
período de apuração mai/2006, no valor de R$ 7.043,05 (fl. 11), com créditos de IRRF
de Cooperativas - 3280, retidos no período compreendido entre fev/2006 e mai/2006
(fis. 02/10). [...]
Decisão
Ante o exposto e no uso da competência definida pelo artigo 280, inciso VI, do
Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria
ME no 125, de 04 de março de 2009 e delegada pelo art. 4o, inciso II, da Portaria
DRF/LAG no 11, de 13 de abril de 2010, decido:
- RECONHECER, ao contribuinte acima qualificado, o direito creditório contra
a Fazenda Nacional da quantia correspondente a R$ 1.412,82 [...]; e
Fl. 3230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.476 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13984.001190/2010-88

- HOMOLOGAR a compensação declarada, até o limite do crédito reconhecido,
observado o disposto na IN/SRF no 900/2008.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado na ementa do Acórdão da 3a Turma/DRJ/SPO/SP no 16-57.728, de 13.05.2014, e-fls.
107-119:
PER/DCOMP. COMPENSAÇÃO. IRRF. PAGAMENTO EFETUADO POR
PESSOA JURÍDICA A COOPERATIVA DE TRABALHO. DIRF. DIVERGÊNCIA
DE DADOS. COMPROVANTE DE RENDIMENTOS E DE RETENÇÃO DO IRRF.
ÔNUS DA PROVA. SUJEITO PASSIVO.
Incide o Imposto de Renda na fonte, à alíquota de 1,5%, sobre as importâncias
pagas ou creditadas por pessoa jurídica a cooperativa de trabalho, relativas a serviços
pessoais que lhe forem prestados por associado desta ou colocados à disposição.
O imposto retido será compensado pela cooperativa de trabalho com o imposto
retido por ocasião do pagamento dos rendimentos aos associados.
Por meio da declaração DIRF, a contratante dos serviços (fonte pagadora)
comunica à RFB, dentre outros dados, os rendimentos pagos a cada beneficiário e a
que título foram feitos, assim como o IRRF dele retido, razão pela qual o afastamento
de qualquer divergência entre as características dos créditos informados na declaração
de compensação (PER/DCOMP) e as retenções informadas na DIRF, não pode
prescindir da apresentação do comprovante de rendimentos e de retenção do IRRF,
que, por dever legal, cabe à fonte pagadora elaborar e fornecer ao beneficiário dos
rendimentos.
A compensação tem como pressuposto de validade crédito líquido e certo em
favor do sujeito passivo, cabendo a ele o ônus da prova. [...]
PRODUÇÃO DE PROVAS APÓS O PRAZO DE IMPUGNAÇÃO.
O momento adequado para a produção de provas dá-se dentro do prazo de
impugnação, exceção feita às hipóteses previstas nas normas que regem o contencioso
administrativo fiscal, as quais devem ser demonstradas pela Manifestante.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Recurso Voluntário
Notificada em 04.06.2014, e-fl. 121, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 03.07.2014, e-fls. 124-142, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
2 - DAS RAZÕES RECURSAIS
2.1 - DO PRINCÍPIO DA VERDADE REAL
É cediço que no processo administrativo impera o princípio da verdade real.
Fl. 3231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.476 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13984.001190/2010-88

Por certo, entre os motivos de incorporação deste princípio ao Estado
Democrático está a lealdade do Estado em exigir apenas o que lhe é de direito, jamais
tomando qualquer medida que ultrapasse o poder que lhe foi constitucionalmente
outorgado pelo povo. [...]
Destarte, é interesse e dever da Administração Pública apreciar todos os dados e
fatos que envolvem o problema a si submetidos. Até porque, dessa forma, pode
eventualmente evitar o ônus do processo judicial.
Por conseguinte, provada a ocorrência de erros em qualquer fase do processo
administrativo o valor do tributo deve ser quantificado corretamente, sob pena de
desconsiderar a origem do crédito tributário e quebrar o princípio da verdade real. [...]
A seguir passa-se a demonstrar e apresentar provas no sentido de cancelar a
glosa e revisar/cancelar o lançamento efetuado.
2.2 - DA PROVA
Conforme será demonstrado em tópico próprio, a legislação considera o valor
retido pelo responsável tributário, tomador de serviços da cooperativa, será
compensado pelas cooperativas com o imposto retido por ocasião do pagamento dos
rendimentos aos associados/cooperados.
Desse modo, comprovada a retenção realizada pelo tomador de serviços em
relação ao preço total do serviço, estará se demonstrando o direito ao crédito do
respectivo tributo.
Para tanto, o Contribuinte deve demonstrar o valor total dos serviços prestados e
o valor efetivamente recebido. Com isso, estará demonstrando a verdade material/real.
Nessa esteira, a Recorrente junta, muito embora em segunda instância, em prol
da verdade real, no processo documentos que fazem prova do valor total dos serviços
prestados e do valor efetivamente recebido dos seus clientes, tomadores de serviços.
Esclarece que parte da prova será juntada concomitantemente e, outra parte,
diante do grande volume, posto que há 38 recursos de semelhante teor e forma sendo
protocolados, em ato seguinte ao presente recurso.
Em relação aos valores que constam no despacho decisório como "Confirmadas
Parcialmente ou Não Confirmadas" pela justificativa de "Retenção na fonte não
comprovada", ou, "Retenção na fonte confirmada com outro CNPJ", ou, "Retenção na
fonte confirmada com outro código de receita." a Manifestante junta todas as faturas
que originaram os créditos.
De outro lado, junta neste processo cópia do livro diário/razão da empresa
comprovando os valores efetivamente recebidos. [...]
Em razão do grande volume de dados, parte das planilhas e documentos serão
complementadas em momento seguinte ao protocolo do recurso, mas antes do seu
julgamento.
Com os respectivos dados, faz-se prova de que o valor efetivamente recebido
pela prestadora de serviços não foi o valor total dos serviços prestados, comprovando-
se a retenção do tributo em questão.
Fl. 3232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.476 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13984.001190/2010-88

Da comparação entre a coluna "valor recebido" e "valor bruto" se apura que os
tomadores, na condição de responsáveis tributários, retiveram valores devidos ao
prestador.
Em alguns casos, os valores da coluna "valor líquido" não são iguais aos valores
constantes na coluna "valor recebido". Trata-se, no entanto, de descontos quando o
"valor recebido" é menor que o "valor líquido", e de cobrança de juros quando o
"valor recebido" é maior que o "valor líquido". Em ambos os casos o total das faturas
foi submetido à tributação, mas houve a retenção dos tributos.
Diante de todo o exposto, faz-se prova cabal de que a Recorrente faz jus aos
créditos pleiteados em PER/DCOMP pelo fato de os tributos terem sido retidos
(descontados) pelo tomador de serviços.
Por conseguinte, o aproveitamento do crédito foi lídimo, motivo pelo qual seja
reconhecido, cancelando-se a exação fiscal.
2.3 - DA IRRELEVÂNCIA DE DEMONSTRAÇÃO PELO CONTRIBUINTE
DO RECOLHIMENTO POR PARTE DO RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO
Quando o tributo é sujeito à tributação na fonte pagadora, por força de Lei
transmuda-se a obrigação do Contribuinte ao Responsável Legal. [...]
Pela leitura do texto legal facilmente pode se concluir que a responsabilidade de
recolhimento do tributo transmuda-se do Contribuinte ao Responsável sem qualquer
ressalva.
Por conseguinte, em momento algum se fala que o valor retido e não pago
enseja em responsabilidade do Contribuinte. E nem poderia ser diferente, vez que é do
Estado e não do Contribuinte a precípua capacidade e dever de cobrar tributos. Não foi
dado ao Contribuinte poder de polícia nem o direito de obrigar o Responsável a
recolher tributos. [...]
Portanto, uma vez demonstrado que foram realizadas as retenções, inclusive que
a Recorrente não as recebeu, compete ao Fisco reconhecer os créditos lançados em
obediência ao principio da verdade real, ou material. É o que se requer.
2.3.1 - DOS CÓDIGOS DE RECEITA
Ademais, consoante se denota pela planilha anexada há recolhimentos por parte
do tomador de serviços tanto no código 3280 e1708. [...]
Do conteúdo dos autos pode-se observar que não foram aceitas as receitas que o
prestador de serviços informou com o código 1708. Trata-se de evidente erro material
que deve ser corrigido, vez que é evidente que a Recorrente se enquadra no código
3280 por conta de sua atividade de cooperativa de trabalho.
Por conseguinte, requer sejam considerados válidos os créditos alusivos aos
códigos 1708, até porque recolhidos, reduzindo-se a exação fiscal, inclusive, em
relação aos seus acessórios (multa, etc).
2.4 - SUCESSIVAMENTE - DA PROVA PARCIAL
Nos autos, muito embora tenha sido julgada improcedente a manifestação de
inconformidade por falta de prova, houve já na manifestação de inconformidade prova
Fl. 3233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.476 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13984.001190/2010-88

por amostragem de faturas emitidas, tal fato, inclusive, é reconhecido no corpo do
acórdão. Estas faturas demonstram o valor retido.
Desta feita, sucessivamente, vindica-se sejam reconhecidos os créditos
demonstrados pelos documentos apresentados quando da manifestação de
inconformidade, posto que não podem ser ignorados.
2.5 - DA IMPOSSIBILIDADE DE SE EXIGIR PENALIDADE DE QUEM
NÃO É RESPONSÁVEL PELO RECOLHIMENTO DO TRIBUTO
Conforme anteriormente exposto, a Recorrente procedeu ao destaque em suas
faturas de recebimento e, assim, deixou de receber o valor do tributo destacado.
Conseguintemente, ao efetuar pedido de compensação de créditos, descobriu que o
tomador de serviços não repassou o numerário ao Fisco.
Assim, diante da suposta compensação indevida, além de glosar os valores
compensados, o Fisco impôs à Recorrente uma grave sanção, a multa.
Entretanto, a Recorrente não poderá ser penalizada e sofrer as consequências
pela prática de um ato de terceiro, diante da vedação constitucional disposta no
Princípio da Individualização da Penal.
Esse princípio é parte integrante do rol de direito fundamentais, e está expresso
no art. 5o, inciso XLVI da CRFB/88, que compreende um direito não apenas passível
de aplicação na esfera do Direito Penal, mas também a todos os demais ramos que
imporem a cominação de 'penas'. Assim, "em decorrência, as leis penais em geral, sem
exceções, devem trazer critérios que permitam uma subjetivação de sua aplicação em
casos concretos." [...]
Trata-se de disposição geral e sem limitação. Não está, portanto, somente
adstrito a esfera do Direito Penal, ou tão somente para infrações penais ou criminais e
deve ser aplicado a qualquer norma penal [...]
Sobretudo, vale destacar que apenas aqueles que praticaram um ato ilícito
(descumprimento de obrigações) é que devem sofrer as sanções existentes - nexo de
causalidade.
Consequentemente, a Recorrente está sendo penalizada pela prática de um ato
de terceiro! Está sofrendo uma sanção decorrente da ausência de repasse dos valores
pelo tomador de serviços da Recorrente! Vale dizer: está sendo punida pela prática de
uma infração que sequer cometeu!
Portanto, diante do princípio da individualização da pena, caso seja mantida a
glosa do tributo em pedido sucessivo requer-se seja excluída a multa aplicada.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referência a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
3. DOS REQUERIMENTOS
Diante das razões acima elencadas, a Recorrente requer que o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais conheça e dê provimento ao presente Recurso para
Fl. 3234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.476 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13984.001190/2010-88

modificar a decisão recorrida conforme solicitado em cada item deste recurso,
julgando totalmente improcedente o auto de infração.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Nulidade do Despacho Decisório e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos.
O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi
regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que lhes
conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos. O enfrentamento das questões na peça de defesa denota
perfeita compreensão da descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os
procedimentos de ofício, que foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância
(inciso LIV e inciso LV do art. 5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de
dezembro de 2001, art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ademais, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos
trazidos na peça recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos
expressamente adotados são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar
Fl. 3235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.476 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13984.001190/2010-88

juridicamente o posicionamento adotado. Sobre a matéria, cabe indicar o entendimento emanado
em algumas oportunidade pelo Supremo Tribunal Federal1:
Não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando, como ocorre na espécie
vertente, "a parte teve acesso aos recursos cabíveis na espécie e a jurisdição foi prestada
(...) mediante decisão suficientemente motivada, não obstante contrária à pretensão do
recorrente" (AI 650.375 AgR, rel. min. Sepúlveda Pertence, DJ de 10-8-2007), e "o
órgão judicante não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses apresentadas pela
defesa, bastando que aponte fundamentadamente as razões de seu convencimento" (AI
690.504 AgR, rel. min. Joaquim Barbosa, DJE de 23-5-2008).[AI 747.611 AgR, rel.
min. Cármen Lúcia, j. 13-10-2009,1a T, DJE de 13-11-2009.] =AI 811.144 AgR, rel.
min. Rosa Weber, j. 28-2-2012, 1a T, DJE de 15-3-2012 = AI 791.149 ED, rel. min.
Ricardo Lewandowski, j. 17-8-2010, 1a T, DJE de 24-9-2010 (grifos do original)
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este entendimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal,
art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Possibilidade Jurídica de Reconhecimento do Direito Creditório de IRRF
sobre Importâncias Pagas a Cooperativas de Trabalho
A Recorrente discorda do procedimento fiscal.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. A constituição e o supremo do art. 93. Disponível em:
<http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/artigoBd.asp#visualizar>. Acesso em: 30 mai. 2018.
Fl. 3236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-001.476 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13984.001190/2010-88

pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código Tributário Nacional, art. 74
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação dada pelo art. 49 da Medida Provisória
no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em 01.10.2002 e foi convertida na Lei no
10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que a Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega. Ademais, o procedimento se submete
ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (§1o do art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de
1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de 30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833,
de 29 de dezembro de 2003).
Os diplomas normativos de regências da matéria, quais sejam o art. 170 do
Código Tributário Nacional e o art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, deixam clara
a necessidade da existência de direto creditório líquido e certo no momento da apresentação do
Per/DComp, hipótese em que o débito confessado encontrar-se-ia extinto sob condição
resolutória da ulterior homologação. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito
creditório alegado pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe à Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental pré-constituída imprescindível à comprovação das matérias suscitada dada a
concentração dos atos em momento oportuno. A apresentação da prova documental em momento
processual posterior é possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou
se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. O julgador orientando-
se pelo princípio da verdade material na apreciação da prova, deve formar livremente sua
convicção mediante a persuasão racional decidindo com base nos elementos existentes no
processo e nos meios de prova em direito admitidos ainda que apresentados em sede recursal
com o escopo de confrontar a motivação constante nos atos administrativos em que foi afastada a
possibilidade de homologação da compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro
material (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
Fl. 3237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-001.476 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13984.001190/2010-88

para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Vale ressaltar que a retificação das informações declaradas por iniciativa da
própria declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional). Por
conseguinte, cabe a Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao Erário para a instrução do processo a respeito dos fatos e dados contidos em
documentos existentes em seus registros internos, caso em que deve prover, de ofício, a obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999).
Infere-se que os motivos de fato e de direito apostos no recurso voluntário, por si
sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar sobre os supostos erros
de fato incorridos pela Recorrente, que precisa produzir um conjunto probatório com outros
elementos extraídos dos assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições
legais fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977).
Em relação à dedução de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), a legislação
prevê que a pessoa jurídica pode deduzir do valor apurado no encerramento do período, o valor
retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de cálculo correspondente. Para tanto,
estão obrigadas a prestar aos órgãos da RFB, no prazo legal, informações sobre os rendimentos
que pagaram ou creditaram no ano-calendário anterior, por si ou como representantes de
terceiros, com indicação da natureza das respectivas importâncias, do nome, endereço e número
de inscrição no CNPJ, das pessoas que o receberam, bem como o imposto de renda retido da
fonte, mediante a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF). Também as pessoas
jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção do imposto na fonte devem fornecer à pessoa
jurídica beneficiária, até o dia 31 de janeiro, documento comprobatório, em duas vias, com
indicação da natureza e do montante do pagamento, das deduções e do imposto retido no ano-
calendário anterior, que no caso é o Informe de Rendimentos. Assim, o valor retido na fonte
somente pode ser compensado se a pessoa jurídica possuir comprovante de retenção emitido em
seu nome pela fonte pagadora para fins de apuração do saldo negativo de IRPJ no encerramento
do período (art. 86 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, art. 11 do Decreto-Lei no 1.968, de
23 de novembro de 1982 e art. 10 do Decreto-Lei no 2.065, de 26 de outubro de 1983).
Para a análise das provas, cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos
do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Fl. 3238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-001.476 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13984.001190/2010-88

No caso específico de cooperativas de trabalho, associações de profissionais ou
assemelhadas, a Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, com redação dada pela Lei no 8.981,
20 de janeiro de 1995, assim determina:
Art. 45. Estão sujeitas à incidência do Imposto de Renda na fonte, à alíquota de 1,5%, as
importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a cooperativas de trabalho,
associações de profissionais ou assemelhadas, relativas a serviços pessoais que lhes
forem prestados por associados destas ou colocados à disposição. (Redação dada pela
Lei no 8.981, de 1995)
§ 1o O imposto retido será compensado pelas cooperativas de trabalho, associações ou
assemelhadas com o imposto retido por ocasião do pagamento dos rendimentos aos
associados. (Redação dada pela Lei no 8.981, de 1995)
§ 2o O imposto retido na forma deste artigo poderá ser objeto de pedido de restituição,
desde que a cooperativa, associação ou assemelhada comprove, relativamente a cada
ano-calendário, a impossibilidade de sua compensação, na forma e condições definidas
em ato normativo do Ministro da Fazenda. (Redação dada pela Lei no 8.981, de 1995)
Essa questão está regulamentada no art. 33 da Instrução Normativa SRF no 460,
de 17 de outubro de 2004, no art. 33 da Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de
2005, no art. 41 da Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008, no art. 48 da
Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de dezembro de 2012, a art. 82 da Instrução Normativa
RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017 e no § 14 do art. 74 da Lei n o 9.430, de 27 de dezembro de
1996.
Por seu turno a Solução de Consulta Cosit/RFB no 59, de 30 de dezembro de
2013, prevê:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF PLANOS
DE SAÚDE. MODALIDADE DE PRÉ-PAGAMENTO. DISPENSA DE RETENÇÃO.
Os pagamentos efetuados a cooperativas operadoras d e planos de assistência à saúde,
decorrentes de contratos de plano privado de assistência à saúde a preços pré-
estabelecidos (contratos de valores fixos, independentes da utilização dos serviços pelo
contratante), não estão sujeitos à retenção do Imposto de Renda na fonte.
As importâncias pagas ou creditadas a cooperativas de trabalho médico, relativas a
serviços pessoais prestados pelos associados da cooperativa, estão sujeitas à incidência
do Imposto de Renda na fonte, à alíquota de um e meio por cento, nos termos do art.
652 do Regulamento do Imposto de Renda.
Dispositivos Legais: Lei no 9.656/1998, art. 1o, I; RIR, arts. 647, caput e § 1o, e 652; PN
CST no 08/1986, itens 15, 16 e 22 a 26. [...]
Conclusão 15.
Ante o exposto, proponho que se responda à consulente que:
a) as receitas por ela obtidas, na condição de operadora de planos de assistência à saúde,
decorrentes de contratos pactuados com pessoas jurídicas na modalidade de pré-
pagamento, que estipulem o pagamento mensal de valores fixos pelo contratante, não
estão sujeitas à retenção na fonte do Imposto de Renda prevista no art. 647 do
Regulamento do Imposto de Renda; e
b) as importâncias a ela pagas ou creditadas por pessoas jurídicas, relativas a serviços
pessoais prestados a tais pessoas jurídica s, ou colocados à disposição delas, pelos
Fl. 3239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-001.476 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13984.001190/2010-88

associados da cooperativa, estarão sujeitas à incidência do Imposto de Renda na fonte, à
alíquota de 1,5% (um e meio por cento), nos termos do art. 652 do Regulamento do
Imposto de Renda.
Ainda sobre a matéria consta na Solução de Consulta Cosit/RFB no 15, de 14 de
março de 2018:
Assunto: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
COOPERATIVAS SINGULARES TRABALHO MÉDICO. SERVIÇOS PESSOAIS
PRESTADOS POR COOPERADOS PESSOAS FÍSICAS. SERVIÇOS PRESTADOS
POR COOPERADOS PESSOAS JURÍDICAS. RETENÇÃO NA FONTE.
Nos pagamentos efetuados por pessoas jurídicas a cooperativas singulares de trabalho
médico, na condição de intermediárias de contratos executados por cooperativas
singulares de trabalho médico, será retido:
a) o IRRF à alíquota de 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento), de que trata o art.
652 do RIR de 1999, sobre as importâncias relativas aos serviços pessoais prestados por
cooperados, pessoas físicas, das cooperativas singulares;
b) o IRRF à alíquota de 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento), de que trata o art.
647 do RIR de 1999, sobre as importâncias relativas aos serviços prestados pelas
cooperadas, pessoas jurídicas, das cooperativas singulares; e
c) o IRRF à alíquota de 1,5% (um e meio por cento) de que trata o art. 651, inciso I do
RIR, de 1999, sobre o valor correspondente à comissão ou taxa de administração, a ser
retido da cooperativa singular, caso receba valores a esses títulos na intermediação.
Não haverá retenção do imposto sobre renda pelas cooperativas singulares no repasse
feito por estas às cooperadas, pessoas jurídicas.
Dispositivos legais: Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, art. 45; RIR/1999, arts.
647 e 652; [...]
34. [...]
II - Nos pagamentos efetuados por pessoas jurídicas a cooperativas singulares de
trabalho médico, deverá ser observado o seguinte:
a) será retido o IR na fonte à alíquota de 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento),
de que trata o art. 652 do RIR de 1999, sobre as importâncias relativas aos serviços
pessoais prestados por cooperados, pessoas físicas, das cooperativas singulares;
b) será retido o IR na fonte à alíquota de 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento),
de que trata o art. 647 do RIR de 1999, e as contribuições de que trata o art. 30 da Lei no
10.833, de 29 de dezembro de 2003, sobre as importâncias relativas a serviços prestados
pelas cooperadas, pessoas jurídicas, das cooperativas singulares;
c) será retido das federações o IR na fonte à alíquota de 1,5% (um e meio por cento) de
que trata o art. 651, inciso I do RIR, de 1999, sobre o valor correspondente à comissão
ou taxa de administração, caso as cooperativas singulares atuem como intermediadoras.
III - Para os fins das retenções previstas no item II, a cooperativa singular de trabalho
médico, deverá apresentar faturas ou documento de cobrança de sua emissão,
segregando os valores a serem pagos, observando-se o seguinte:
a) emitir fatura e nota fiscal somente em relação ao valor correspondente à comissão ou
taxa de administração, como intermediadora, a qual se sujeita à incidência da retenção
Fl. 3240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-001.476 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13984.001190/2010-88

do imposto de renda na fonte a alíquota de 1,5% (um e meio por cento) de que trata o
art. 651, inciso I do RIR, de 1999; e
b) emitir faturas e notas fiscais, e nessas faturas deverão ser segregadas as parcelas
referentes aos serviços pessoais dos cooperados, pessoas físicas, dos serviços prestados
pelas cooperadas, pessoas jurídicas, das cooperativas singulares, da seguinte forma:
b.1) valores relativos aos serviços pessoais prestados por cooperados, pessoas físicas,
cabendo a retenção e o recolhimento, em nome da cooperativa singular que tenha
concorrido para a prestação de serviços no período sob cobrança, de 1,5% (um inteiro e
cinco décimos por cento) de imposto de renda, na forma prevista na alínea “a” do item
II; e
b.2) valores relativos aos serviços prestados pelas cooperadas, pessoas jurídicas, da
cooperativa singular, cabendo a retenção de 1,5% (um inteiro e cinco décimos por
cento) de imposto de renda de que trata o art. 647 do RIR de 1999, e de 4,65% (quatro
inteiros e sessenta e cinco centésimos), relativos à CSLL, à Cofins e à Contribuição para
o PIS/Pasep, a ser retido individualmente de cada cooperado pessoa jurídica.
IV - Para os fins do disposto no item III, as cooperativas singulares de trabalho médico
deverão apresentar faturas ou documento de cobrança de sua emissão, acompanhadas
das notas fiscais emitidas pelas cooperadas pessoas jurídicas, e nessas faturas deverão
ser segregadas as parcelas referentes aos serviços pessoais dos cooperados, pessoas
físicas, dos serviços prestados pelas cooperadas, pessoas jurídicas, na forma prevista nas
subalíneas “b.1” e “b.2” do item III.
V - A beneficiária das importâncias pagas ou creditadas, para efeito da retenção na fonte
de que trata o art. 652 do RIR/1999, é a cooperativa de trabalho singular, cujos
associados, pessoas físicas, prestaram serviços pessoais à pessoa jurídica tomadora dos
serviços, e a retenção deverá ser feita pela contratante, em nome da cooperativa singular
que tenha concorrido com a prestação de serviços no período sob cobrança.
VI - A beneficiária das importâncias pagas, para efeito da retenção na fonte de que trata
o art. 30 da Lei no 10.833, de 2003, e o art. 647 do RIR/1999, é a cooperada pessoa
jurídica que presta serviços a outra pessoa jurídica, e a retenção deverá ser feita pela
contratante, em nome de cada cooperado pessoa jurídica que tenha concorrido com a
prestação de serviços no período sob cobrança.
VII - O imposto retido na forma da alínea “a” do item II será compensado (deduzido)
pelas cooperativas singulares por ocasião do pagamento efetuado, individualmente, a
cada cooperado pessoa física que prestou os serviços constantes da fatura ou nota fiscal
emitida pela cooperativa singular, sendo, portanto, as cooperativas singulares
responsáveis pelo fornecimento do comprovante de rendimentos de que trata a IN RFB
no 1.215, de 15 de dezembro de 2011, ao cooperado, bem como, de incluir tais
rendimentos e as respectivas retenções de IRRF, de cada cooperado, descontado o IRRF
de 1,5% já retido por antecipação, em suas respectivas Declarações de Imposto de
Renda Retido na Fonte (Dirf).
VIII - A retenção de que trata o art. 30 da Lei no 10.833, de 2003, deverá ser efetuada
pela pessoa jurídica tomadora do serviço em nome do cooperado pessoa jurídica, que
poderá deduzi-la da CSLL, Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins devidas.
IX - Não haverá retenção das contribuições pelas cooperativas singulares no repasse
feito por estas às cooperadas, pessoas físicas ou jurídicas.
X - Não haverá retenção do imposto sobre renda pelas cooperativas singulares no
repasse feito por estas às cooperadas, pessoas jurídicas.
Fl. 3241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-001.476 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13984.001190/2010-88

XI - Caso a fonte pagadora seja órgão público federal ou uma das pessoas jurídicas
enumeradas no art. 64 da Lei no 9.430, de 1996, e art. 34 da Lei no 10.833, de 2003, o
procedimento de retenção deve obedecer à disciplina do art. 26 da IN RFB no 1.234, de
2012, e não às conclusões expostas nos itens II a VIII desta conclusão.
Em relação às retenções mencionadas na Solução de Consulta Cosit/RFB no 15, de
14 de março de 2018, tem-se que:

Código
Especificação da Receita
Fato Gerador
Alíquota
3280
Pagamentos a Cooperativas de Trabalho e
Associações Profissionais ou Assemelhadas (art.
45 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992,
art. 64 da Lei no 8.981, 20 de janeiro de 1995 e
art. 652 do RIR, de 1999).
Importâncias pagas ou creditadas por pessoas
jurídicas a cooperativas de trabalho, associações
de profissionais ou assemelhadas, relativas a
serviços pessoais que lhes forem prestados por
associados destas ou colocados à disposição.
1,5%
0588
Pagamentos a Pessoas Físicas por Serviços
Profissionais
Prestados
Sem
Vínculo
Empregatício (art. 65 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001 e art. 628, do
RIR, de 1999)
Importâncias pagas por pessoa jurídica à
pessoa física, a título
de comissões,
corretagens, gratificações, honorários, direitos autorais e remunerações por
quaisquer outros serviços prestados, sem
vínculo empregatício.
Tabela
Progressiva
1708
Rendimentos de Serviços Profissionais Prestados
por Pessoas Jurídicas (art. 52 da Lei 7.450, de 23
de dezembro de 1985, e art. 647, do RIR, de
1999)
Importâncias pagas ou creditadas por pessoas
jurídicas a outras pessoas jurídicas, civis ou
mercantis,
pela
prestação
de
serviços
caracterizadamente de natureza profissional
1,5%

Infere-se que as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a
cooperativas de trabalho médico, na condição de operadoras de planos de assistência à saúde,
decorrentes de contratos pactuados na modalidade de “custo operacional” relativas ao ato
cooperado, ou seja, a serviços pessoais prestados pelos associados da cooperativa, ou colocados
à sua disposição, estão sujeitas à retenção de IRRF, código 3280, prevista no regramento
específico do art. 45 da Lei no 8.541, de 1992, com a redação dada pelo art. 64 da Lei no 8.981,
de 1995. Assim estão sujeitas à incidência do IRRF, à alíquota de 1,5%, as importâncias pagas
ou creditadas por pessoas jurídicas a cooperativa de trabalho médico/Recorrente relativas a
serviços pessoais que lhes forem prestados por associados destas. O IRRF deve ser compensado
pela cooperativa de trabalho médico/Recorrente com IRRF por ocasião do pagamento dos
rendimentos aos associados. O IRRF pode ser objeto de pedido de restituição, desde que a
cooperativa/Recorrente comprove, relativamente a cada ano-calendário, a impossibilidade de sua
compensação, na forma e condições legais.
De forma diversa, entretanto, estão sujeitas à retenção do IRRF, código 1708 -
remuneração de serviços profissionais prestados por pessoa jurídica -, as importâncias pagas ou
creditadas por pessoas jurídicas às cooperativas de trabalho médico na condição de operadoras
de planos de assistência à saúde, relativas a contratos pactuados na modalidade de “pré-
pagamento” que estipulem valores fixos de remuneração independentemente da utilização dos
serviços pelos usuários da contratante. Assim, esses valores atinentes a ato não cooperado estão
sujeitos ao regime de tributação de natureza de antecipação, podendo ser deduzidos do IRPJ
devido no encerramento do período de apuração (art. 52 da Lei 7.450, de 23 de dezembro de
1985). Por essa razão não se subsumem aos procedimentos especiais previstos no art. 45 da Lei
no 8.541, de 1992, com a redação dada pelo art. 64 da Lei no 8.981, de 1995. Desse modo, a fonte
pagadora somente pode pleitear a restituição, desde que comprove a devolução da quantia retida
Fl. 3242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-001.476 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13984.001190/2010-88

ao beneficiário e observe os demais critérios normativos (arts. 7o a 10 Instrução Normativa SRF
no 460, de 17 de outubro de 2004, , arts. 7o a 10 da Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de
dezembro de 2005, arts. 8o a 11 da Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de
2008, , arts. 8o a 11 da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012 e arts. 18
a 23 da Instrução Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017, bem como as orientações da
Solução de Consulta Cosit/RFB no 22, de 06 de novembro de 2013).
Consta no Despacho Decisório que foi emitido com base nos dados então
existentes nos registros da RFB informados pela Recorrente à época da sua emissão que, após
confrontados, emergiram incongruências:
3. Ainda, o "Ajuda" do programa PER/DCOMP traz as orientações a respeito da
compensação do IRRF sobre os pagamentos efetuados às cooperativas de trabalho,
também discriminando os procedimentos a serem observados no decorrer do exercício
e após o seu término.
"Ficha IRRF de Cooperativas (
(...)
O crédito de IRRF - Cooperativas pode ser utilizado por cooperativas de
trabalho, associações ou assemelhadas, mediante a apresentação do Programa
PER/DCOMP de duas maneiras, a saber 1) Dentro do próprio ano-calendário da
retenção, para compensar débitos de IRRF cujo código de receita seja 3280 ou 0588;
ou 2) Após o final do ano-calendário da retenção, para compensar os demais débitos
ou em Pedido de Restituição.
Na l a situação, o contribuinte poderá solicitar o crédito na medida que tiver
débitos das referidas receitas a serem compensados. Ou seja, se possui um débito de
IRRF código 0588 ou 3280 e deseja compensá-lo com crédito de IRRF - Cooperativas
do ano corrente, deverá fazer uma Declaração de Compensação, informando, nos
campos da ficha "1RRF - Cooperativas":
Atenção! O imposto de renda retido em pagamento efetuado à cooperativa de
trabalho (código de receita 3280) somente pode ser compensado, no próprio ano-
calendário da retenção, com débitos da cooperativa de trabalho relativos ao imposto de
renda retido por ocasião do pagamento de rendimentos aos associados (código de
receita 0588 ou 3280).
Na impossibilidade de utilizar todo o seu crédito dentro do ano-calendário da
retenção do imposto de renda, as cooperativas de trabalho, associações ou
assemelhadas poderão apresentar à RFB, mediante o Programa PER/DCOMP, Pedido
de Restituição, relativo às retenções sofridas e não utilizadas em outras Declarações,
bem como Declaração de Compensação de débitos da cooperativa de trabalho
relativos a quaisquer tributos ou contribuições administrados pela RFB (2a situação).
Atenção! Somente incidem juros Selic sobre o crédito de IRRF-cooperativa de
trabalho objeto de pedido de restituição ou de compensação com débitos relativos aos
tributos e contribuições administrados pela RFB, a partir do primeiro dia do exercício
subseqüente ao da retenção (termo inicial de incidência de juros Selic)."
(...)
"Ficha Demonstrativo da Constituição do Crédito - IRRF Cooperativas
Fl. 3243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-001.476 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13984.001190/2010-88

Essa ficha será disponibilizada ao contribuinte cuja qualificação seja
Cooperativa de Trabalho ou Associação de Profissionais ou assemelhada, dentro da
pasta "Crédito", na hipótese de elaboração de Pedido Eletrônico de Restituição ou de
Declaração de Compensação de crédito relativo a IRRF - Cooperativas, que não tenha
sido objeto de reconhecimento judicial e que não tenha sido informado em processo
administrativo ou PER/DCOMP anterior.
A ficha "Demonstrativo da Constituição do Crédito - IRRF Cooperativas"
deverá ser preenchida com os dados relativos as retenções sofridas pela cooperativa de
trabalho detentora do crédito (código de receita 3280), em pagamento(s) a ela
efetuado(s) no(s) mes(es) da(s) retenção(ões) que está (ão) compondo o crédito objeto
do Pedido Eletrônico de Restituição ou da Declaração de Compensação. " (sublinhei)
4. Portanto, durante o ano-calendário, a cooperativa de trabalho pode compensar
credito relativo ao código de retenção 3280, sem incidência da Selic, com débitos
relativos aos códigos de retenção 3280 ou 0588.
5. No caso em tela, o débito pode ser compensado, por referir-se ao código
"0588 - IRRF - Rendimentos do trabalho sem vinculo empregatício".
6. No entanto, no que tange aos créditos, verifica-se que nem todos
correspondem ao código de retenção 3280 - Pagto. PJ Cooperativa Trabalho". Em
consulta ao sistema SIEF/WEB - DIRF (fls. 12/40), constatou-se que alguns créditos
referem-se a outros códigos de retenção e, por esse motivo, não podem ser utilizados
nesta Dcomp, razão por que foram glosados. [...]
7. Também foram glosados créditos declarados na Dcomp e não encontrados
nas DIRF, e créditos declarados na Dcomp já utilizados em Dcomp anteriores.
Houve situações também em que os créditos foram declarados na Dcomp em
valor superior ao constante nas DIRF, Nesse último caso, houve glosa parcial dos
valores, correspondente à diferença entre os valores constantes da Dcomp e os
declarados em Dirf.
Consta no Acórdão da DRJ:
14. Frise-se que, em se tratando de crédito de IRRF, incidente sobre pagamentos
efetuados por pessoa jurídica a cooperativas de trabalho, pelos serviços pessoais
prestados pelos cooperados, há normas específicas, veiculadas pelo artigo 45, da Lei
8.541/92, com a redação dada pela Lei 8.981/95, conforme se observa abaixo:
Art. 45. Estão sujeitas à incidência do Imposto de Renda na fonte, à alíquota de
1,5%, as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a cooperativas de
trabalho, associações de profissionais ou assemelhadas, relativas a serviços pessoais
que lhes forem prestados por associados destas ou colocados à disposição. (Redação
dada pela Lei no 8.981, de 1995)
§ 1o O imposto retido será compensado pelas cooperativas de trabalho,
associações ou assemelhadas com o imposto retido por ocasião do pagamento dos
rendimentos aos associados.(Redação dada pela Lei no 8.981, de 1995)
§ 2o O imposto retido na forma deste artigo poderá ser objeto de pedido de
restituição, desde que a cooperativa, associação ou assemelhada comprove,
relativamente a cada ano-calendário, a impossibilidade de sua compensação, na forma
e condições definidas em ato normativo do Ministro da Fazenda. (Redação dada pela
Lei no 8.981, de 1995) [...]
Fl. 3244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-001.476 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13984.001190/2010-88

15. Como se vê, tal compensação, quando feita no próprio ano-calendário,
submete-se a normas restritivas, que impõem aos créditos e débitos, a necessária
vinculação a atos cooperativos. Por outro lado, o crédito excedente, decorrente da
impossibilidade de sua utilização no ano-calendário, torna-se passível de restituição,
sendo valorado pela taxa SELIC a partir do primeiro dia do ano-calendário
subseqüente ao da retenção, e, portanto, compensável com qualquer débito
administrado pela RFB, nos termos do artigo 74, da Lei 9.430/96.
16. Diversamente, quando os serviços prestados não contam com a participação
direta dos cooperados, a receita correspondente é tributada pelo IRPJ, enquanto que o
IRRF, incidente na operação, é considerado antecipação do imposto devido ao final do
período de apuração, como ocorre com a receita de código 1708 (IRRF-Remuneração
Serviços Prestados por Pessoa Jurídica). Observe-se, abaixo, a redação dos artigos 183
e 650 do RIR/99.
Art. 183. As sociedades cooperativas que obedecerem ao disposto na legislação
específica pagarão o imposto calculado sobre os resultados positivos das operações e
atividades estranhas à sua finalidade, tais como (Lei no 5.764, de 1971, arts. 85, 86, 88
e 111, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 1o e 2o):
I - de comercialização ou industrialização, pelas cooperativas agropecuárias ou
de pesca, de produtos adquiridos de não associados, agricultores, pecuaristas ou
pescadores, para completar lotes destinados ao cumprimento de contratos ou para
suprir capacidade ociosa de suas instalações industriais;
II - de fornecimento de bens ou serviços a não associados, para atender aos
objetivos sociais;
III - de participação em sociedades não cooperativas, públicas ou privadas, para
atendimento de objetivos acessórios ou complementares.
Art. 650. O imposto descontado na forma desta Seção será considerado
antecipação do devido pela beneficiária (Decreto-Lei no 2.030, de 1983, art. 2o, § 1o).
(destaques não constam do original)
17. Portanto, a compensação a que se refere a declaração de compensação
(PER/DCOMP) só é viável de ser realizada se o crédito de IRRF corresponder ao
código 3280 (IRRF –Remuneração sobre serviços Prestados por Associados de
Cooperativa de trabalho) e, quando realizada no curso do ano-calendário, se o débito
de IRRF referir-se ao código 0588 (IRRF-Rendimento do trabalho sem vínculo
empregatício), ressalvados eventuais erros cometidos pelo contribuinte no
preenchimento de documentos previstos na legislação tributária, o que, todavia, deve
ser comprovado.
18. Frise-se, ainda, que, em se tratando de IRRF, seja ele incidente sobre
pagamentos realizados por pessoa jurídica a cooperativa de trabalho, seja decorrente
de outras hipóteses legais, há, como regra geral, as figuras do contribuinte e a do
responsável tributário (fonte pagadora), cabendo a este o dever de reter e recolher, em
seu nome, o IRRF devido por aquele.
19. Portanto, a aferição da certeza e liquidez do crédito de IRRF não pode
prescindir da prova da retenção, pois, sem ela, sequer se poderia identificar, conforme
o caso concreto, o real titular do crédito (o beneficiário ou a fonte pagadora).
20. Em razão do que se vem expondo, a legislação tributária impõe à fonte
pagadora o cumprimento de obrigações acessórias, que objetivam não apenas o
Fl. 3245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1003-001.476 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13984.001190/2010-88

controle da arrecadação, como também munir o beneficiário de documentação
comprobatória da retenção.
21. Dentre os deveres impostos à fonte pagadora, cabe então destacar a entrega
da DIRF, documento onde ela informa, à RFB, os rendimentos pagos a cada
beneficiário e a que título foram feitos, assim como o IRRF dele retido, e, como outro
dever, o fornecimento, ao beneficiário, do comprovante de rendimentos e de retenção
do IRRF, conforme prescreve a norma geral, disposta nos artigos 942 e 943, do
RIR/99:
Art. 942. As pessoas jurídicas de direito público ou privado que efetuarem
pagamento ou crédito de rendimentos relativos a serviços prestados por outras pessoas
jurídicas e sujeitos à retenção do imposto na fonte deverão fornecer, em duas vias, à
pessoa jurídica beneficiária Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados
e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte, em modelo aprovado pela Secretaria da
Receita Federal (Lei no 4.154, de 1962, art. 13, § 2o, e Lei no 6.623, de 23 de março de
1979, art. 1o).
Parágrafo único. O comprovante de que trata este artigo deverá ser fornecido ao
beneficiário até o dia 31 de janeiro do ano-calendário subseqüente ao do pagamento
(Lei no 8.981, de 1995, art. 86).
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio
para prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942 (Decreto-Lei no 2.124,
de 1984, art. 3o, parágrafo único).
§ 1o O beneficiário dos rendimentos de que trata este artigo é obrigado a instruir
sua declaração com o mencionado documento (Lei no 4.154, de 1962, art. 13, § 1o).
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de
capital somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica,
quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 7o, e no § 1o do
art. 8o (Lei no 7.450, de 1985, art. 55).
22. Ocorre que a Manifestante, além de não juntar, aos autos, os comprovantes
de rendimentos e de retenção do IRRF, limita-se a apresentar, como prova, planilha,
onde informa os dados das faturas por ela emitidas, e, por amostragem, cópia de
poucas delas. Além do mais, embora alegue que as retenções glosadas estão
comprovadas em sua escrituração contábil, ela não traz os registros, que, segundo seu
entendimento, seriam suficientes para legitimar a compensação pleiteada. [...]
24. Finalizando o assunto, é inaceitável, como fundamento para se atribuir
certeza e liquidez aos créditos em litígio, a mera alegação da Manifestante de que não
é responsável pelas informações que, legalmente, devem ser prestadas por terceiros,
cabendo salientar que não há nos autos qualquer documento de sua elaboração que
comprove ter ela exigido, junto às fontes pagadoras, o comprovante de rendimentos e
de retenção do IRRF, com os dados que ela entende serem os corretos, como seria
esperado do contribuinte que desejasse ter seus créditos de IRRF validados pela RFB.
25. Quanto à pretensão da Manifestante de produzir novas provas, cabe ressaltar
que o momento adequado dá-se no prazo de impugnação, sob pena de preclusão,
ressalvadas as exceções previstas no art. 16, § 4o, do Decreto 70.235/72, as quais
devem ser por ela demonstradas, conforme se observa abaixo:
DECRETO 70.235/72
Fl. 3246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1003-001.476 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13984.001190/2010-88

Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
.........................................................................
Art. 16. A impugnação mencionará:
.....................................................................
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela
Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de
1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a
ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela
autoridade julgadora de segunda instância. (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
Em decorrência da produção do conjunto probatório em sede de segunda instância
de julgamento, em especial da juntada de excertos do Livro Razão, e-fls. 173-3226, o pedido
inicial da Recorrente referente ao reconhecimento do direito creditório pleiteado pode ser
analisado para aplicação do direito superveniente constante nas determinações da Solução de
Consulta Cosit/RFB no 59, de 30 de dezembro de 2013, da Solução de Consulta Cosit/RFB no 15,
de 14 de março de 2018 e da Súmula CARF no 143.
Os efeitos do acatamento da preliminar da possibilidade de deferimento da
Per/DComp, impõe, pois, o retorno dos autos a DRF de origem para que seja analisado o
conjunto probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou
seja, a origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração
mantida com observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos
da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
Fl. 3247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1003-001.476 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13984.001190/2010-88

original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora emitir novo despacho não havendo que se falar em preclusão do direito de a Fazenda
Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato
complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa
desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Ressalte-se que a conversão do julgamento em diligência fica prejudicada em face
do reinício do procedimento (art. 18 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para aplicação das determinações da Solução de
Consulta Cosit/RFB no 59, de 30 de dezembro de 2013, da Solução de Consulta Cosit/RFB no 15,
de 14 de março de 2018 e da Súmula CARF no 143 em relação ao IRRF para fins de
reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
superveniente, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser
retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 3248
DF CARF MF
Documento nato-digital